Tribunal: STF
Processo: RE 547245
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-12-02
Data de publicação: 2009-12-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. 
   ARRENDAMENTO MERCANTIL. OPERAÇÃO DE LEASING FINANCEIRO. ARTIGO 
   156, III, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
O arrendamento mercantil 
   compreende três modalidades, [i] o leasing operacional, [ii] o 
   leasing financeiro e [iii] o chamado lease-back. No primeiro caso 
   há locação, nos outros dois, serviço.
A lei complementar não 
   define o que é serviço, apenas o declara, para os fins do inciso 
   III do artigo 156 da Constituição. Não o inventa, simplesmente 
   descobre o que é serviço para os efeitos do inciso III do artigo 
   156 da Constituição. No arrendamento mercantil (leasing 
   financeiro), contrato autônomo que não é misto, o núcleo é o 
   financiamento, não uma prestação de dar. E financiamento é 
   serviço, sobre o qual o ISS pode incidir, resultando irrelevante 
   a existência de uma compra nas hipóteses do leasing financeiro e 
   do lease-back.
Recurso extraordinário a que se dá 
   provimento.